Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715964-36.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JOAO IZIDIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 50741598) interposta pela parte Ré, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL- CASSI, contra a sentença (ID 50741596), que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido da inicial. Esta Turma Cível proferiu julgamento do recurso, mantendo a sentença, nos seguintes termos (ID 53169712): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/1998. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA E DOENÇA DE CHAGAS. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condição de plano contratado em meados de 1997, portanto, antigo, e não adaptado às regras da Lei no 9.656/98 é incontroversa nos autos, o que afasta o rol de cobertura mínima determinado pelo art. 12 da Lei no 9.656/98, materializado na RN-ANS no 465/2021, bem como também incontroversa a inaplicabilidade das normas consumeristas em razão de seu caráter de autogestão, em observância à Súmula no 608 do STJ. 2. Ao contrato celebrado entre as partes incide exclusivamente as regras civilistas, orientadas pelos princípios e normas previstas no Código Civil. No que tange a este assunto, cumpre ressaltar a subsunção do caso dos autos aos art. 113, § 1o, III e IV e art. 422 do referido diploma legal, devendo observar os deveres de lealdade, boa-fé e informação em face dos sujeitos da relação jurídica. 3. A busca da verdade real é indispensável para que o julgador possa dar o correto deslinde à causa e, no caso específico, o ônus da prova deverá seguir a regra do art. 373, incs. I e II do CPC, ou seja, cabe à parte Autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e à parte Ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1) Com efeito, o Autor, ora Apelado, demonstrou ser beneficiário do plano de saúde, não estar em mora à época da solicitação do procedimento, bem como a necessidade de realizar os procedimentos em comento, conforme prescrição médica devidamente assinada por profissional habilitado. Por outro lado, 3.2) o plano de saúde Réu não trouxe aos autos o contrato efetivamente entabulado entre as partes, muito menos a TGA – Tabela Geral de Auxílio, ligada ao referido contrato à época de sua assinatura. Mesmo que se admita o contrato geral trazido aos autos como válido, resta ausente comprovação da correspondente TGA na época da assinatura da avença. Portanto, não há documento hábil para embasar a tese de que o procedimento solicitado pelo Autor, ora Apelado, não estava abarcado pela TGA da época da assinatura, o que torna a negativa em autorizá-lo e custeá-lo manifestamente ilegal. 4. Restou demonstrado que o procedimento médico indicado pelo médico assistente é imprescindível ou que apresenta melhor chance de resultado positivo para o tratamento da doença que acomete o Autor, o que não foi objeto de contradita pelo plano de saúde Réu, vez que ao negar cobertura ao tratamento indicado, o fez por negativa geral, pois não apontou melhor solução ou a desnecessidade do referido procedimento para o tratamento da doença. Inequívoco assim que houve por parte da contratada a quebra da boa-fé objetiva. 5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. Em seguida, as partes juntaram aos autos termo de acordo onde a CASSI ratifica os termos da tutela antecipada deferida, a qual afirmam já ter sido cumprida, e se compromete a pagar o valor de R$ 2.100,00, a título de honorários advocatícios, para o causídico representante de João Izídio da Silva. Por fim, renunciaram aos prazos recursais e requereram a extinção do presente feito (ID 53712736). Intimada (ID 53767681), a parte Autora/Apelada, JOÃO IZÍDIO DA SILVA, se manifestou pela anuência quanto aos termos do acordo (ID 53894446). A parte ré juntou comprovante de pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do referido acordo (ID 54000926). DECIDO. À luz da sistemática processual vigente, especificamente do art. 3o, §§ 2o e 3o, e do art. 139, inc. V, ambos do CPC, ainda que proferida sentença ou Acórdão, não há óbice para que se proceda a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial, privilegiando a composição das partes para o encerramento do processo. O STJ tem entendimento de que mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide - com nos autos - , podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Nesses termos, presentes os requisitos legais, homologo o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea b, do CPC. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, vez que as partes renunciaram aos prazos recursais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 12:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador